Tribunal: TJBA
Processo: 8010843-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010843-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALOCOOPTAX - ALO COOPERATIVA DE RADIO TAXI DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção juris tantum, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado, de que a peticionante goza de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da sua família. II – Importante registrar a justa preocupação do magistrado em aferir a real necessidade da parte, visto que o benefício concedido é suportado pela sociedade. III - Em seu recurso, a agravante não apresenta fundamentos que conduzem à assimilação de uma realidade fática diversa daquela detectada na origem, uma vez que deixou de anexar a declaração de imposto de renda, documento essencial para demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8010843-96.2025.8.05.0000, figurando como agravante ALOCOOPTAX - ALO COOPERATIVA DE RÁDIO TÁXI DE FEIRA DE SANTANA e outros e como agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR Procurador de Justiça